Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746360-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: ARTUR ADAO TIES REPRESENTANTE LEGAL: ANA PEREIRA TIES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento no 0700975-06.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o laudo pericial produzido nos autos. O agravante pretende trazer ao conhecimento deste colegiado a matéria acerca da necessidade de aplicação dos juros de mora de acordo com a previsão contida no art. 1o-F da Lei 9.494/97, ao argumento de que suportou condenação solidária com a União e com o BACEN. Contudo, verifica-se que tal matéria não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo e nem foi objeto de análise na decisão recorrida. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento das alegações, por configurar inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023 16:50:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador